Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1006648-98.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTES: RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES
PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
VISTOS,
Em breve síntese, registro que, após os impetrantes formularem novo pedido de reconsideração em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, preso preventivamente por força de decisão emanada do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, determinei a requisição de informações complementares, diante das afirmações lançadas de que o paciente seria portador de “doenças respiratórias crônicas”.
O juízo de origem informou que “em contato com o diretor da Unidade Prisional desta Comarca, o mesmo informou que não há registro, no prontuário médico da Cadeia Pública local, acerca de problemas respiratórios do paciente, assim como relatou que, no momento da entrada do indiciado naquela Unidade Prisional fora realizada uma entrevista, onde o mesmo aduziu ser saudável”.
Acrescentou, ainda, que naquela data [03/04/2020] os autos encontravam em carga para o Ministério Público, para manifestação acerca do mais um pedido de revogação da prisão preventiva do réu, apresentado por sua defesa.
Dito isso, verifico que, nos sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva de EDVALDO, não há qualquer motivo plausível para modificar a decisão colegiada desta 1a Câmara Criminal no HC No 1000378-58.2020.811.0000, que reconheceu a necessidade da manutenção do encarceramento dele, para garantia da ordem pública.
No que pertine à pandemia do Coronavírus, os impetrantes juntaram parca documentação, que aqui enumero, por apreço à didática: 1) a fotografia de um envelope de exame de raio-x, realizado em 19/11/2019; 2) atestado médico, datado de 22/11/2019, subscrito pelo Dr. Hélio B. Jacobi Júnior, no qual conta que EDIVALDO foi atendido na rede pública municipal de Várzea Grande e “necessita de 10 [dez] dias de licença para tratamento médico”, indicando o código CID-10 J30 [rinite alérgica e vasomotora]; 3) RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL, de 22/11/2019, prescrevendo 3 [três] ampolas de um medicamento injetável, de nome ininteligível, para serem aplicadas de 12 [doze] em 12 [doze] horas, que sequer chegou a ser aviada, como já destaquei na decisão anterior [ID 39100454].
Reitero que, de acordo com informações obtidas no site do Hospital Sírio Libanês, a rinite alérgica afeta cerca de 40 [quarenta] milhões de brasileiros – quase 1/5 [um quinto] da população do país –, e que existe, há mais de 30 [trinta] anos, vacina para o seu tratamento, que só é recomendada para os casos graves da doença [Disponível em https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/imprensa/noticias/Paginas/9-respostas-sobre-rinite-al%C3%A9rgica.aspx]
Assim, tem-se que: 1) o prazo previsto pelo médico que atendeu EDIVALDO, para o tratamento da doença que apresentava em 22/11/2019, foi de 10 [dez] dias, escoando-se, portanto, mais de 1 [um] mês antes da sua prisão; e 2) os elementos trazidos não permitem concluir que ele tenha, ao menos, adquirido a medicação prescrita; e 3) as informações do juízo singular permitem concluir que EDVALDO não apresenta qualquer problema de saúde na Unidade Prisional em que se encontra.
Mais uma vez, relembro que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62/2020, indicou as medidas que devem ser adotadas para prevenção do contágio dos reeducandos do sistema prisional, a cargo do juízo competente, e que as audiências de réus presos poderão ser realizadas por videoconferência, não prejudicando a marcha processual.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio intramuros.
Desse modo, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado, mantendo hígido o decreto prisional, até o julgamento do mérito desta ação mandamental.
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça. Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.